Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720813-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVO CENCI AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ALVORADA HOTEL LTDA, AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Evo Cenci no agravo de instrumento por ele interposto. Evo Cenci alega que a decisão embargada está omissa. Sustenta que a decisão embargada não observou o argumento de que JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. pactuou contrato de construção, parceria e incorporação com Alvorada Hotel Ltda., mediante o qual este receberia sessenta e sete (67) unidades, incluídas as de n. 114 e 516. Acrescenta que as unidades n. 114 e 516 seriam a ele transferidas nos termos do contrato de promessa de compra e venda previamente firmado com Alvorada Hotel Ltda. Alega que JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. não tem o direito de exercer todos os direitos inerentes à propriedade, o que inclui a livre disposição dos bens, porquanto as sessenta e sete (67) unidades serão entregues ao Alvorada Hotel Ltda. Defende a validade do contrato de compra e venda pactuado com Alvorada Hotel Ltda. Explica que somente comprou as unidades n. 114 e 516 em razão da existência de certidão cartorária com a determinação de que as unidades serão transferidas exclusivamente para Alvorada Hotel Ltda. e não para as pessoas físicas dos sócios. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada com a atribuição de efeitos modificativos. Hotel Alvorada Ltda., Agostinho Pereira Barbosa e Messias Pereira Barbosa apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 48474228). JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. não apresentou contrarrazões ao recurso (id 48818548). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Elvo Cenci alega omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Elvo Cenci alega que a decisão embargada está omissa quanto aos seguintes argumentos: 1) JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. pactuou contrato de construção, parceria e incorporação com Alvorada Hotel Ltda., mediante o qual este receberia sessenta e sete (67) unidades, incluídas as de n. 114 e 516; 2) as unidades n. 114 e 516 seriam a ele transferidas nos termos do contrato de promessa de compra e venda previamente firmado com Alvorada Hotel Ltda.; 3) somente comprou as unidades n. 114 e 516 em razão da existência de certidão cartorária com a determinação de que as unidades seriam transferidas exclusivamente para Alvorada Hotel Ltda. e não para as pessoas físicas dos sócios. Não vislumbro o vício apontado. A decisão embargada fez minuciosa análise sobre a matéria objeto da insurgência recursal, qual seja, a possibilidade de JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. ser obstada, liminarmente, de realizar a transferência das unidades n. 114 e 516 para Agostinho Pereira Barbosa e Messias Pereira Barbosa. Consignou que as mencionadas unidades imobiliárias fazem parte do condomínio instituído por JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A., denominado Alvorada Hotel. Afirmou que Alvorada Hotel Ltda. e Evo Cenci pactuaram contratos de compra e venda das unidades, os quais não estão registrados em cartório. Explicou que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (arts. 1.245, caput, e 1.417 do Código Civil). Acrescentou que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e não registrado em cartório é válido e eficaz com a sua celebração e a ausência do registro não influi na relação entre as partes contratantes. Ressaltou que a existência de registro assume importância na hipótese de oponibilidade da promessa de compra e venda a terceiros, a exemplo dos autos. Concluiu que a abstenção da transferência das unidades não pode ser imposta a JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. porquanto esta não possui relação ou qualquer obrigação com o pactuado exclusivamente entre Elvo Cenci e Alvorada Hotel Ltda. Destacou a impossibilidade de se deferir a liminar requerida pois também inexistente o requisito do perigo de dano. Esclareceu que não há prova nos autos de que a transferência das unidades n. 114 e 516 a Agostinho Pereira Barbosa e Messias Pereira Barbosa esteja na iminência de ocorrer. Confira-se trecho da decisão embargada (id 47238241): A análise dos autos originários revela que as unidades imobiliárias de n. 114 e n. 516 fazem parte do condomínio instituído por JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. denominado Alvorada Hotel (id 157421387, p. 2, e 157421389, p. 2, dos autos originários). Alvorada Hotel Ltda. e Elvo Cenci pactuaram contratos de compra e venda de unidade imobiliária e pacto de pagamentos e recebimentos referente às unidades n. 114 e n. 516. A cláusula primeira dos referidos instrumentos contratuais afirma que Alvorada Hotel Ltda. é legítima possuidora dos imóveis e a cláusula segunda prevê que Alvorada Hotel Ltda. cede e transfere todos os direitos sobre os imóveis à Elvo Cenci (id 157421391 e 157421394 dos autos originários). Mencionados contratos de promessa de compra e venda não se encontram registrados em cartório. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis nos termos do art. 1.245, caput, do Código Civil. O art. 1.417 do Código Civil prevê que o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda, caso haja registro no Cartório de Registro de Imóveis. A leitura dos dispositivos acima permite inferir que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes é válido e eficaz com a sua celebração e, portanto, exigível em relação ao promitente comprador na medida da satisfação das obrigações. A ausência de registro do instrumento contratual não influi na relação entre as partes contratantes que estabeleceram o compromisso de compra e venda. O registro no Cartório de Registro de Imóveis, no entanto, adquire importância na hipótese de oponibilidade da promessa de compra e venda a terceiros, como no caso dos autos. A abstenção de transferência das unidades não pode ser imposta à JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A., que não possui relação ou qualquer obrigação com o que foi pactuado entre Elvo Cenci e Alvorada Hotel Ltda. JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. é a proprietária das unidades imobiliárias em questão e tem o direito de exercer todos os direitos inerentes à sua propriedade, o que inclui a livre disposição dos bens. Não vislumbro também o requisito do perigo de dano, porquanto os contratos firmados entre Elvo Cenci e Alvorada Hotel Ltda. são datados de 10.1.2017 e 25.11.2019 e a ata da reunião dos sócios do Alvorada Hotel Ltda. onde se deu a distribuição das unidades é datada de 21.7.2021. Inexiste qualquer prova nos autos de que a transferência das unidades n. 114 e 516 por JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. a Agostinho Pereira Barbosa e Messias Pereira Barbosa esteja na iminência de ocorrer. A decisão embargada decidiu integralmente a questão e fundamentou o raciocínio utilizado. O vício apontado não se trata de omissão, mas tão somente de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo do embargante quanto ao resultado que lhe foi desfavorável. Resta evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator